Tribunal: TJES
Processo: 5002260-80.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002260-80.2022.8.08.0038

EMGTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMGDO:
MARCO ANTONIO GERA E ANGELA TERESA DEMUNER GERA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, deu parcial provimento ao recurso da concessionária para reduzir danos morais, mantendo a condenação em danos materiais decorrentes de incêndio atribuído a falha na rede elétrica.

2. A embargante alega omissão quanto à distinção regulatória entre transmissão e distribuição de energia, omissão e contradição sobre excludente de caso fortuito/força maior, e omissão quanto à validade do laudo agronômico unilateral e critérios de quantificação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao julgar os pontos controvertidos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses suscitadas pela embargante, rejeitando-as com base no conjunto probatório e na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com multa.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses das partes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 369, 373, 393 e 944.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002260-80.2022.8.08.0038

EMGTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMGDO:
MARCO ANTONIO GERA E ANGELA TERESA DEMUNER GERA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da concessionária para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 135.771,64.

Sustenta a embargante, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão foi omisso ao não enfrentar a distinção regulatória entre transmissão e distribuição de energia;
(ii)
há omissão e contradição quanto à excludente de caso fortuito/força maior;
(iii)
o acórdão foi omisso ao não apreciar a validade do laudo agronômico unilateral e os critérios de quantificação dos danos materiais.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do decisum.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à suposta omissão sobre a distinção entre transmissão e distribuição de energia:
o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, registrando que a embargante não demonstrou, com o necessário rigor técnico-regulatório, que os danos decorreram de falha em trecho de transmissão e não de distribuição. A fundamentação foi suficiente para rejeitar o argumento, não havendo qualquer omissão. A pretensão da embargante é, na realidade, obter um novo julgamento da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Quanto à omissão ou contradição sobre a excludente de caso fortuito/força maior:
o acórdão foi claro ao afirmar que condições climáticas adversas podem explicar a propagação do incêndio, mas não a sua origem, que foi atribuída à falha na rede elétrica. Não há contradição lógica nessa afirmação, tampouco omissão quanto aos efeitos jurídicos da concorrência causal. O julgado analisou o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de causa externa autônoma capaz de romper o nexo causal. A insistência da embargante na tese revela mero inconformismo.

Quanto à omissão sobre a validade do laudo agronômico unilateral e os critérios de quantificação dos danos materiais:
o acórdão expressamente consignou que o laudo foi submetido ao contraditório, foi corroborado por outras provas (laudo do Corpo de Bombeiros e prova testemunhal) e que a parte contrária teve oportunidade de impugná-lo. A quantificação dos danos materiais foi fundamentada com base no art. 944 do CC, observando o valor efetivamente comprovado. Não há omissão a ser sanada.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito da embargante não é esclarecer qualquer omissão ou contradição, mas sim demonstrar sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só são admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios do art. 1.022 do CPC .

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Do exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e
REJEITO-OS,
mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
embargos
de declaração.